Tribunal: TJPA
Processo: 0800907-09.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800907-09.2020.8.14.0055

APELANTE: ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA SUA FRAÇÃO MÁXIMA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita, verificando-se que após receberam a denúncia de que estava ocorrendo a comercialização de drogas em uma residência na rua Apolônio Mirando, Bairro Raimundo Guerreiro, nesta cidade, diligenciaram até o local e realizaram a abordagem do réu e de uma segunda pessoa e, após empreenderem buscas, localizaram 58 (cinquenta e oito) petecas de um material semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “OXI”, envoltos em sacos plásticos transparentes, escondido na lateral da referida residência. No tocante a tese de nulidade das provas obtidas através de acesso indevido ao aparelho celular do apelante, também não merece acolhimento, tendo em vista que a busca realizada no celular do acusado foi respaldada pela fundada suspeita, sendo que após diligências prévias, foi feita a apreensão de 58 (Cinquenta e oito) petecas de substância entorpecentes conhecidas como pedra de “OXI”, envoltos em sacos plásticos transparentes, perto de si, escondido na lateral da referida residência. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS
, contra sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pugnou pela absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 03 (três) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a absolvição da recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico em seu grau máximo de 2/3 (dois terços); e (iii) analisar a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
pelo laudo toxicológico definitivo nº: 2021.02.000507-QUI (Id. Num. 8163439), que apresenta testagem positiva de 24,640g (vinte e quatro gramas e seiscentos e quarenta miligramas) para a substância pertencente ao grupo químico da “benzoilmetilecgonina”, princípio ativo da COCAÍNA, bem como os depoimentos dos policiais JOSE RAICELISON SILVA DA ROCHA, FABIO SOARES ALMEIDA e LEANDRO DA SILVA E SILVA, que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram de forma firme, segura e convincente a responsabilidade criminal do réu
, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase em seu grau máximo, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular na fração de 1/6 (um sexto), tendo em vista a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, e restando comprovada ainda autoria e materialidade assim como as circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante do recorrente, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art.

33, e §4º; CP art. 59
;
CPP,
art. 386, VII e
arts. 240, §2º e 244
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas através da revista pessoal realizada sem fundada suspeita, e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com a pena base no mínimo legal, bem como a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que, no dia 09.12.2020, por volta das 22h00min, o Denunciado ALESSANDRO FONSECA DOS SANTO, foi preso em flagrante delito quando estavam na posse de 58 (Cinquenta e oito) petecas de substância entorpecentes conhecidas como pedra de “OXI”, prontas para serem comercializadas, em desacordo com a determinação legal e regulamentar. Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar foi informada através da central da PM, que um cidadão estaria comercializando drogas na rua Apolônio Mirando, Bairro Raimundo Guerreiro, nesta cidade. Em razão disso, a equipe Policial dirigiu-se até o local, avistaram o denunciado, procedendo a abordagem e a revista pessoal no mesmo, encontrando com este 58 (cinquenta e oito) petecas de um material semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “OXI”, envoltos em sacos plásticos transparentes, perto de si, escondido na lateral da referida residência. Os Policiais Militares também tiveram acesso ao aparelho celular do denunciado e visualizaram que ele estaria negociando drogas com outra pessoa através do aplicativo WhatsApp. Em razão dos fatos, o Denunciado foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais. Perante Autoridade Policial, o Denunciado ALESSANDRO FONSECA DOS SANTOS negou a prática delitiva. Sendo assim, a forma como a droga estava, a quantidade da mesma, o depoimento das testemunhas, o comportamento demonstrado pelo Denunciado, evidenciam claramente a prática do crime previsto nos ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06
”,
fato ocorrido na comarca de
São Miguel do Guamá
/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM DECORRÊNCIA DE BUSCA PESSOAL INDEVIDA

No caso em comento, constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais
se deu em virtude de fundada suspeita, considerando que após receberam a denúncia de que estava ocorrendo a comercialização de drogas em uma residência na rua Apolônio Mirando, Bairro Raimundo Guerreiro, nesta cidade, diligenciaram até o local e realizaram a abordagem do réu e de uma segunda pessoa e, após empreenderem buscas, localizaram 58 (cinquenta e oito) petecas de um material semelhante ao entorpecente conhecido popularmente como “OXI”, envoltos em sacos plásticos transparentes, escondido na lateral da referida residência
. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP,
não havendo que se falar em nulidade da busca pessoal
.

No tocante a tese de nulidade das provas obtidas através de acesso indevido ao aparelho celular do apelante, também não merece acolhimento, tendo em vista que a busca realizada no celular do acusado foi respaldada pela fundada suspeita, sendo que após diligências prévias, foi feita a apreensão de 58 (Cinquenta e oito) petecas de substância entorpecentes conhecidas como pedra de “OXI”, envoltos em sacos plásticos transparentes, perto de si, escondido na lateral da referida residência. Desse modo, em razão de fundadas suspeitas de estado de flagrância de crime permanente, não há qualquer ilegalidade de provas nos autos, não se constatando vícios de ordem material ou formal, que possam macular os autos, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente
pelo laudo toxicológico definitivo nº: 2021.02.000507-QUI (Id. Num. 8163439), que apresenta testagem positiva de 24,640g (vinte e quatro gramas e seiscentos e quarenta miligramas) para a substância pertencente ao grupo químico da “benzoilmetilecgonina”, princípio ativo da COCAÍNA, bem como os depoimentos dos policiais JOSE RAICELISON SILVA DA ROCHA, FABIO SOARES ALMEIDA e LEANDRO DA SILVA E SILVA, que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram de forma firme, segura e convincente a responsabilidade criminal do réu, inclusive tendo o
s Policiais Militares acesso ao aparelho celular do denunciado e visualizaram que ele estaria negociando drogas com outra pessoa através do aplicativo WhatsApp.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha
de acusação
LEANDRO DA SILVA E SILVA, em juízo, declarou “
que

no momento da apreensão dos entorpecentes, o acusado negou ser o proprietário da droga, esclarecendo ainda que a droga estava acondicionada em um pote, contendo, aproximadamente, 50 (cinquenta) petecas da substância conhecida popularmente como “OXI”, acrescentando saber que o acusado possui uma irmã de nome “Gleice”, a qual seria uma traficante conhecida no município de São Miguel do Guamá/PA
”.

Outrossim, os agentes de segurança pública, ouvidos em juízo, afirmaram, de forma uníssona, que foram informados de que em frente de uma determinada residência estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Depois de averiguado, realizaram a abordagem do réu e de uma segunda pessoa que se encontrava no local e, após empreenderem buscas, encontraram na lateral do referido imóvel os entorpecentes, frise-se, a poucos metros de onde estava o acusado. Verificaram, inclusive, conversas no aparelho celular do réu indicando que ele estaria, momentos antes da prisão, negociando a venda de entorpecentes no local.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS)

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços). Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau fundamentou de forma escorreita a inaplicabilidade d
a causa de diminuição de pena em seu grau máximo,
aplicando a referida diminuição de forma escorreita na fração de 1/6 (um sexto), ressaltando a natureza da droga ilícita apreendida, no caso, Benzoilmetilecgonina, conhecida por “cocaína”, constando
24,640g (vinte e quatro gramas e seiscentos e quarenta miligramas)
de substância entorpecente conhecida como cocaína, e restando comprovada ainda autoria e materialidade, assim como as circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante do apelante, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum,
não

foi corretamente fundamentado para o crime de tráfico de drogas, ao considerar quatro circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com duas circunstâncias equivocadamente justificadas. Desta forma, procedo com nova dosimetria para o delito de roubo.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 04 (quatro) circunstâncias judiciais, (natureza da droga, personalidade e conduta social do agente e circunstâncias do crime), todavia, a personalidade e a conduta social do agente, foram valoradas com fundamentações genéricas, razão pela qual reformo os referidos vetores agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda duas circunstâncias judiciais negativamente valoradas, a natureza e as circunstâncias do crime
,
a pena base deve ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. Na segunda fase não há atenuantes nem agravantes, mantendo-se a pena intermediária. Na terceira fase há a ocorrência da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, pelo qual mantenho a diminuição dada pelo juiz de primeiro grau em 1/6, em razão da natureza da droga e das circunstâncias em que ocorreram a prisão em flagrante, fixando-a em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa, a qual torno definitiva ante ausência de causas de aumento, a ser cumprida inicialmente em regime inicial semiaberto, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/03/2025